Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702978-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: VANESSA SOUSA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão em embargos de declaração que indeferiu a juntada do resultado das consultas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD por entender que a mera informação do Juízo de que as pesquisas não trouxeram resultado positivo é suficiente para o caso. Antes de analisar o pedido liminar, solicite-se informações ao Juízo de origem. À Secretaria para cumprimento. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator